Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há qualquer vício a ser reconhecido no curso da ação penal que a inquine de nulidade insanável.

2. Afasta-se a tese de absolvição quando os crimes de roubo tentado, injúria e ameaça, pois comprovados pelas harmônicas declarações das vítimas.

3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.

4. Não há falar em ausência de dolo quando o réu possui total discernimento e consciência sobre a ilicitude de sua conduta.

5. No crime de roubo, a ameaça pode ser exercida de várias formas, inclusive por gestos e posturas, não apenas mediante emprego de arma de fogo ou de arma branca.

6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. No caso, embora o réu tenha proferido ameaças e determinado a entrega do dinheiro, não praticou qualquer conduta para inverter a posse do bem e sequer a teve. Além disso, desde o início sua ação foi acompanhada por um dos passageiros do ônibus, dificultando, ainda mais, o êxito da empreitada criminosa e demonstrando que não esteve próximo da consumação do delito.

7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena base fixada, para cada agravante considerada, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se verifica no caso em tela.

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.